Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700281-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURILENE COSMO DE LIMA SILVA RECORRIDO: R &amp; M COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. No recurso foi requerida a gratuidade de justiça. Considerando a existência de impugnação à gratuidade de justiça e a qualificação da recorrente como empresária, esta foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, quedando-se inerte (Id. 53218222). Por meio da decisão de Id. 53243893, foi indeferida a benesse e determinado o recolhimento do preparo e custas processuais em duas guias distintas, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Dentro do prazo concedido somente foi juntado pela recorrente o preparo – guia recurso – conforme. Id. 53429960. Intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo inicial de 48 horas, a recorrente juntou aos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais recolhidas posteriormente (Id. 53801718). Contrarrazões no Id. 52559295. É o breve relato. DECIDO. No caso sob julgamento, as custas iniciais foram recolhidas extemporaneamente. Dessa forma, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do art. 42, caput e §1o, da Lei n.o 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso inominado compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, conforme art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Assim, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso – art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à parte recorrente para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e recursais. Contudo, a parte recorrente não emitiu a tempo a guia referente às custas iniciais, deixando, portanto, de comprovar seu devido recolhimento. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora